Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DEPOIMENTO POLICIAL. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI N° 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
2. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais que realizaram as diligências e efetuaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial quando fracionado o exame desses vetores.
4. Ainda que superior a 4 e inferior a 8 anos, tratando-se de acusado reincidente, impõe-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.